Tribunal: STF
Processo: HC 233274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. NULIDADES SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTES APRESENTADOS EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por David de Castro, advogado, em 29.9.2023, em benefício de Everton Previato de Oliveira, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 857.151/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 6.9.2023, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º, no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no caput do art. 329 do Código Penal e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, resistência e tráfico de entorpecentes), por fatos assim narrados no auto de prisão em flagrante:



    “No dia 06 de Setembro de 2023, na DEL.POL.MORRO AGUDO, presente o Excelentíssimo Senhor Delegado de Polícia DR JOÃO BAPTISTUSSI NETO, comigo, Escrivão de Polícia, compareceu o condutor RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, apresentando capturado EVERTON PREVIATO DE OLIVEIRA, por suspeita de prática delitiva, haja vista ter sido surpreendido na hipótese prevista no artigo 302, incisos I e IV, do CPP, por fato ocorrido na data de 06/09/2023, por volta das 13h30, na Rua Parreira Lima, Nº 264, – REST. MASSAS, CENTRO, Cep: 14640-000, MORRO AGUDO – SP, cujo local é um Restaurante, onde teria ingressado, juntamente com outro indivíduo, ainda não identificado, ambos fazendo uso de máscaras COVID e bonés e, mediante graves ameaças proferidas contra a vítima LUCIANA APARECIDA MATIKO KIYOTA, com emprego de objeto que ela acreditou ser uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa de escritório contendo documentos pessoais da vítima e a quantia aproximada de cinco mil reais, tendo ambos se evadido em seguida. Policiais militares fizeram o atendimento da ocorrência e receberam informação da autoria, imputada ao autuado e, em razão disso, dirigiram-se até a barbearia dele, na Rua Rita Aurora do Prado, n. 683, no bairro Jardim São José, onde ele foi abordado, depois de ter oferecido resistência ativa, sendo necessário o uso de força física para contê-lo e algemá-lo, sendo então procedida busca no estabelecimento, sendo encontrados um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, da cor preta; uma balança digital de precisão; uma calça jeans e uma máscara de COVID, ambas completamente molhadas e no bolso dessa calça, uma carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da vítima e a quantia de R$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais em dinheiro) e ainda, dois tabletes de erva seca prensada, com características de maconha, com peso total aferido em 663,0 gramas, cuja substância estava ali depositada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, do que foram testemunhas RICARDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA, EDER CAMPOS FRAZÃO e SAILO DE SOUSA E SILVA” (fl. 2, e-doc. 2).



    3.   Em audiência de custódia realizada em 7.9.2023, presidida pela Juíza de Direito Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso, da Vara Plantão da comarca de Batatais/SP, no Processo n. 1500174-45.2023.8.26.0610, a prisão em flagrante de Everton Previato de Oliveira foi convertida em preventiva. Constou da decisão proferida em apartado da ata de audiência:



    “Não há que se falar em relaxamento da prisão em flagrante, pois não se vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar a sua ilegalidade, tendo a Autoridade Policial observado os prazos previstos em lei e fundamentado adequadamente a classificação da conduta, a qual se encontra amparada pelos depoimentos dos policiais e pelas circunstâncias que envolveram os fatos.



    Em análise do contexto fático e dos documentos acostados, não se vislumbra tenha o agente praticado o fato nas condições constantes dos incisos I a III, do artigo 23, caput, do Código Penal, razão pela qual fica saneada e devidamente ratificada a legalidade da prisão em flagrante, conforme artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.



    A hipótese ainda conta com a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, vez que o crime de tráfico e roubo pelos quais foi o investigado preso em flagrante tem pena máxima superior a quatro anos; e há indícios suficientes da materialidade delitiva, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 26/30), e do auto de exibição e apreensão (fls. 33/36) e laudo de constatação provisória de fls. 49/51.



    Consta dos autos que o averiguado, juntamente com outro indivíduo não identificado, ingressaram em estabelecimento comercial fazendo uso de máscaras COVID e bonés e, mediante graves ameaças proferidas contra a vítima L.A.M.K., com emprego de objeto que ela acreditou ser uma arma de fogo, subtraíram uma bolsa de escritório contendo documentos pessoais da vítima e a quantia aproximada de cinco mil reais, tendo ambos se evadido em seguida.



    Noticiada a ocorrência, bem como a autoria por parte do investigado, os policiais foram até ao local em que ele trabalha e lá o abordaram, e declararam que para execução do ato legal fora necessário uso de força física contra o investigado, pois este ofereceu resistência ativa contra os agentes da lei.



    Foram localizados no local ‘simulacro de arma de fogo, tipo pistola, da cor preta; uma balança digital de precisão; uma calça jeans e uma máscara de COVID, ambas completamente molhadas e no bolso dessa calça, uma carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da vítima e a quantia de R$ 1.543,00 (um mil, quinhentos e quarenta e três reais em dinheiro) e ainda, dois tabletes de erva seca prensada, com características de maconha, com peso total aferido em 663,0 gramas’, ocasião em que fora dada voz de prisão em flagrante ao indiciado.



    A localização dos documentos da vítima em seu poder, o simulacro de arma de fogo, tipo pistola, bem como as máscaras de proteção contra COVID apreendidas evidenciam o cometimento do delito de roubo pelo averiguado, assim como relatado pela vítima e demais testemunhas (fls. 04/09).



    Ainda, a quantidade de drogas e dinheiro apreendida é vasta, e os apetrechos utilizados para pesagem e medição de entorpecentes indicam o envolvimento do averiguado com o meio criminoso.



    Tais elementos de prova não podem ser descartados como elementos de convicção que conferem justa causa à conversão da prisão em flagrante em preventiva, não havendo ilegalidade ou abusividade na custódia cautelar.



    Ainda, há de se considerar que o crime em questão (roubo) foi cometido com violência contra pessoa e, em análise de suas certidões de antecedentes (fls. 61/65), denota-se que o investigado é reincidente, possui maus antecedentes, e possui passagens e processos por roubo e tráfico de entorpecentes, de modo a indicar que possui personalidade agressiva e envolvimento com o meio criminoso.



    Assim, razões de ordem pública justificam a necessidade de ser convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois, ostenta o acusado antecedentes a indicar que em liberdade põe em risco a ordem pública e, até mesmo, a segurança da vítima.



    No presente caso, não é viável a concessão de liberdade provisória, tampouco das medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/11, dada a necessidade de se assegurar a paz social e a aplicação da lei penal, pois, o investigado é reincidente, demonstra personalidade para a prática de crimes graves, como homicídio, roubo e tráfico de drogas, sendo necessária, para assegurar-se a ordem pública, a aplicação da segregação cautelar.



    Diante do exposto, conclui-se que a custódia cautelar é medida imprescindível para que o investigado seja mantido afastado da criminalidade, garantindo-se a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...)



    Quanto à informação do investigado, de que sofreu violência policial, para melhor elucidação dos fatos, levando-se em conta o relatório médico acostados aos autos e a informação dos policiais, extraia-se cópia de todo o processado, encaminhando-se à justiça militar, para as providencias cabíveis” (fls. 67-69, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 2241007-51.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista, pelo qual denegada a ordem, em 25.9.2023, pela Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Zorzi Rocha, em julgado com esta ementa:



    “Habeas Corpus. Crime de roubo. Revogação da prisão preventiva, em conversão de prisão em flagrante. Não cabimento. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (consulta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    5.  Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 857.151/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 27.9.2023, sob os seguintes fundamentos:



    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: 
HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 



    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas.



    (...)



    No caso, o paciente, juntamente com outro indivíduo, é acusado de invadir um restaurante utilizando uma máscara de COVID e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtrair a bolsa da vítima, contendo seus documentos e a quantia aproximada de R$ 5.000,00. Após atenderem a ocorrência e receberam informações acerca da autoria, os policiais militares se dirigiram até a barbearia do paciente, onde foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão, uma máscara de COVID, uma carteira contendo os documentos pessoais e cartões bancários da vítima, a quantia de R$ 1.543,00 e 663g de maconha (eSTJ fl. 2).



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública em razão da sua periculosidade social, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente e possui passagens e processos por roubo e tráfico de drogas (e-STJ fl. 83).



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 



    Sobre o tema, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que ‘a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018, DJe 25/4/2018).



    (...)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Nesse sentido, ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC 
n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    (...)



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...)



    Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça” (fls. 3-10, e-doc. 4).



    6. Esse o ato impugnado. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, alegando ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Argumenta que o paciente “não foi pego em flagrante delito, e sim estava em seu estabelecimento comercial trabalhando, quando os policiais militares chegaram e deduziram que (...) era a pessoa das imagens” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que “foi covardemente agredido pelos militares[,] conforme os mesmos confessou para o médico que atendeu o paciente para elaborar o Exame de Corpo e Delito, bem como invadiu seu estabelecimento e residência sem qualquer ordem ou autorização judicial para tanto” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera ser o paciente “primário, possuidor de bons antecedentes, família constituída e trabalho lícito e residente no distrito da culpa, bem como munícipe da Comarca de Morro Agudo-SP por mais de 30 anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a prisão está assentada em fundamentação genérica, impessoal e abstrata, sendo certo que essas características da generalidade, impessoalidade e abstratividade são da lei e não de um decreto prisional” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “À luz deste contexto processual, requer-se, então, que seja concedida a medida liminar para garantir, cautelarmente, a liberdade do paciente, expedindo-se, imediatamente, alvará de solturas e por outro motivo não estiver preso.



    (...)



    Destarte, requer-se que, depois de ouvido o Ministério Público Estadual oficiante e requisitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem para, confirmando-se a concessão da liminar, revogar a prisão preventiva do paciente Everton e mantê-lo em liberdade até o trânsito em julgado de eventual decisão condenatória, mediante comparecimento a todos os atos do processo, com a ressalva também de lhe ser decretada nova prisão, caso demonstrada, realmente, a necessidade” (fl. 13, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 232.693/SP, de minha relatoria, com base no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 6).



    Em 6.10.2023, neguei seguimento àquele habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida, em ementa com este teor:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE. NULIDADES SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELOS ÓRGÃOS JUDICIAIS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 9.10.2023).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.9.2023, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 857.151/SP, cujo objeto é acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça paulista no Habeas Corpus n. 2241007-51.2023.8.26.0000.



    O ato questionado na presente impetração é monocrático, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    10. As nulidades apresentadas pela defesa, de invasão de domicilio e de ausência de flagrante delito, não foram examinadas nas decisões proferidas pelos órgãos judiciais antecedentes, pois ainda em análise pelo juízo de primeira instância (fl. 69, e-doc. 2), não tendo sido, portanto, objeto do ato apontado como coator.



    Em que pese serem graves as alegações do impetrante, especialmente sobre maus tratos contra o paciente no ato de sua prisão, não há fundamento jurídico a autorizar este Supremo Tribunal a antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais, pois tanto equivaleria a subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Ademais, aquelas alegações impõem produção e apreciação de provas sobre o afirmado, não admissível em habeas corpus, como se tem na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido os seguintes precedentes: HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 13.6.2014, e HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011.



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de anotar constar dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela apontada prática de roubo em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, de resistência contra agentes policiais e de tráfico de entorpecentes. 



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    13. Na espécie, não se demonstra a alegada ausência de fundamentação do decreto condenatório, firmado no risco à ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pela gravidade concreta das condutas criminosas apuradas, tendo sido ressaltado pelo juízo de primeira instância que “o investigado é reincidente[,]   possui maus antecedentes, e possui passagens e processos por roubo e tráfico de entorpecentes, de modo a indicar que possui personalidade agressiva e envolvimento com o meio criminoso” (fl. 68, e-doc. 2 – grifos nossos).



    Do relato constante dos atos judiciais proferidas nas instâncias antecedentes é de se ter por harmônica a constrição da liberdade definida para o paciente com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco concreto de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.  



     



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO  PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE, EM LIBERDADE, OS RECORRENTES FRUSTRAREM A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a  periculosidade  do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Inexistência de ilegalidade flagrante. Está patente nos autos o risco de, em liberdade, os Recorrentes frustrarem a aplicação da lei penal. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 117.492, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.10.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante – a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado” 
(HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016). 



    14. É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 



    15. Ademais, na espécie vertente,  comprova-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no Habeas Corpus 
n. 232.693/SP, também de minha relatoria, com decisão proferida em 6.10.2023 (DJe 9.10.2023).



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra decisão prolatada, monocraticamente, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 18.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 853.806/SP, cujo objeto era indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2241007-51.2023.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    O presente habeas corpus insurge-se contra decisão de mérito em acórdão prolatado pelo Tribunal estadual nos autos daquela mesma impetração (HC n. 2241007-51.2023.8.26.0000), Relator o Desembargador Zorzi Rocha, pela qual denegada a ordem em 25.9.2023 (informação constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    As insurgências apresentadas naquele processo e no presente habeas corpus decorrem da custódia preventiva de Everton Previato de Oliveira, acusado pela prática dos delitos de roubo majorado, pelo concurso de pessoas com emprego de arma de fogo, de resistência e de tráfico de entorpecentes, nos autos do Processo n. 1500174-45.2023.8.26.0610, em trâmite na Vara Plantão da comarca de Batatais/SP.



    16. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    17. Não há elementos nos autos a comprovar a pretensa ilegalidade e a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. As assertivas do paciente são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora